Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-77.2017.8.14.0081
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-77.2017.8.14.0081

APELANTE: HIORAN PIEDADE SANTOS, HAILTON CORDEIRO ARAUJO, JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000861-77.2017.814.0081

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BUJARU/PA

APELANTE: HIORAN PIEDADE SANTOS

APELANTE: HAILTON CORDEIRO ARAÚJO

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000861-77.2017.814.0081

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BUJARU/PA

APELANTE: HIORAN PIEDADE SANTOS

APELANTE: HAILTON CORDEIRO ARAÚJO

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
HIORAN PIEDADE SANTOS,
HAILTON CORDEIRO ARAÚJO
e
JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL

contra sentença prolatada pelo Juízo Vara única da Comarca de Bujaru, que os condenou a sanção descrita no art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto pelos dois primeiros, e em regime fechado ao último além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4705100 p. 2-4), que no dia 21 de maio de 2012, por volta das 10h, na 2ª Rua da Invasão do Cocal, as vítimas Lucas Bezerra da Silva e Ednaldo Filomeno Ferreira da Silva foram surpreendidas por aproximadamente 06 (seis) indivíduos, sendo reconhecidos por fotografia os denunciados: Hioran Piedade Santos (portava uma arma tipo pistola), Jefferson de Oliveira Raiol (possuía um revólver calibre 38) e Stanley Henrique Santos da Silva, e, presencialmente na Delegacia Hailton Cordeiro Araújo após ter sido apresentado pelos policiais militares. Ressalta ainda que os outros dois indivíduos não identificados, também portavam arma de fogo do tipo revólver.

Ato contínuo os referidos indivíduos mandaram parar o veículo e anunciaram o assalto, tendo Hioran aplicado uma coronhada na cabeça da vítima Ednaldo e, após subtraírem 02 (dois) celulares e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), alguns fugiram com o veículo contendo em seu interior cestas básicas pertencentes à empresa que as vítimas trabalhavam e outros correram em direção à Invasão do Cocal.

Por tais condutas, os Apelantes juntamente com Stanley Henrique Santos da Silva foram denunciados como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória em favor de Stanley Henrique Santos da Silva e condenatória com relação aos denunciados Hailton Cordeiro Araújo, Hioran Piedade Santos e Jefferson de Oliveira Raiol (ID nº. 4705169 p. 1-7), tendo a defesa destes recorrido (ID nº. 4705171 p. 1-39) pugnando pela redução da pena base aquém do mínimo legal, além da mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID nº. 4705172 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 4705174 p. 2-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da fixação da pena aquém do mínimo legal com mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento

Analisando-se a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base dos Apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão, vez que as circunstâncias previstas no Art. 59, do CP foram favoráveis aos mesmos.

Na segunda fase da dosagem penalógica, com relação aos Recorrentes Hailton e Hioran foi reconhecida a ausência de agravantes e a presença da atenuante de menoridade para ambos e de confissão espontânea para o segundo, no entanto o Magistrado deixou de aplicá-las em razão do disposto na Súmula 231, do STJ.

O Apelante Jefferson na referida fase teve reconhecida uma circunstância agravante (art. 64, I do CP), tendo sido compensada com as atenuantes da menoridade e confissão (art. 65, incisos I e II, ‘d’ do CP).

Na terceira fase, para todos os Apelantes foram aplicadas duas circunstâncias que se enquadram na causa de aumento pertinente aos incisos I e II, do § 2° do artigo 157 do CP, razão pela qual a dosagem penalógica foi majorada na fração de 1/3 (um terço), perfazendo assim o apenamento em definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ
.

1. (...)

6.
Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e menoridade, estando a sanção bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

A defesa pleiteou pela mudança do regime inicial de cumprimento da pena, caso fosse acatado o pedido de redimensionamento do apenamento base abaixo do mínimo legal.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/03/2023